Tribunal: STF
Processo: ARE 1313751
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 156, Vol. 1):
    “Execução. Título Judicial. Alegação de excesso de execução. Sentença de improcedência. Recurso da Fazenda Estadual buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. Deve ser aplicada a Lei federal nº 11.960/09 no tocante à atualização monetária e aos juros de mora, uma vez que assim restou determinado no título exequendo prevalência da coisa julgada. Recurso provido para julgar procedentes os embargos.” 
    No apelo extremo (fl. 21, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente defende, em suma, que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA.
    Considerando o julgamento de mérito do Tema 810 por esta CORTE, a Presidência do TJSP determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (fl. 75, Vol. 2).
    Todavia, o Tribunal de origem refutou a aplicação do referido precedente paradigma, em acórdão ementado nos seguintes termos (fl. 82, Vol. 2):
    “Recurso. Execução. Título Judicial. Alegação de excesso de execução. Sentença de improcedência. Recurso da Fazenda Estadual buscando a inversão do julgado. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para julgar procedentes os Embargos opostos. Prevalência da coisa julgada. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Matéria objeto do Recurso Extraordinário nº 870.947-SE (Tema 810 de Repercussão Geral) e do Recurso Especial nº 1.492.221-PR (Tema nº 905), julgado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Restituição dos autos à Colenda Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por não se tratar de caso de possível retratação nos termos e para os fins do artigo 1.030, inciso II, do CPC.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 99, Vol. 2).
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) não se mostra cabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea "c", da CF/1988, “haja vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal”; e (b) a discussão acerca da alegada violação à coisa julgada, em razão da desconstituição do título executivo transitado em julgado, por declaração superveniente de inconstitucionalidade de norma, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, incidindo, no caso, o óbice previsto na Súmula 279/STF (fl. 108, Vol. 2).
    No Agravo (fl. 112, Vol. 2), a parte agravante alega que (a) a decisão agravada não levou em consideração que a matéria objeto do Recurso Extraordinário já foi julgada pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral, nos autos do RE 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral, de forma contrária ao decidido no acórdão recorrido, o que enseja a devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação do julgado; (b) ao aduzir que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal, o Tribunal de origem, além de adentrar no mérito do apelo, decidiu de forma equivocada; e (c) a análise da pretensão recursal não demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos.
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 82-85, Vol. 2):
    “(...) Pleiteou a embargante, na inicial, o reconhecimento de excesso na execução, sustentando deva ser aplicada a Lei federal nº 11.960/09 no tocante à atualização monetária e aos juros de mora, a partir de sua entrada em vigor, conforme restou decidido no título executivo judicia, transitado em julgado. O v. Acórdão deu provimento ao recurso interposto para determinar a aplicação do quanto disposto no título executivo transitado em julgado. 
    (…)
    As V. decisões de fls. 234/236 e 237/238 determinaram o encaminhamento dos autos a esta Câmara para, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, eventual retratação do julgado e adaptação aos precedentes vinculantes consubstanciados no RE nº 870.947-SE (Tema 810 do STF) e REsp nº 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ). Tornaram os autos à conclusão do subscritor em 07.04.2020 (fls. 241). Este, em síntese, o relatório. 
    (…)
    O Aresto proferido na Apelação Cível (fls. 214/215) assim consignou: 
    “Foi a ação julgada procedente em primeiro grau (fls. 19/25), tendo sido parcialmente reformada em segunda instância, para determinar que “sobre os blocos de licenças-prêmio não gozadas em atividade (duzentos e setenta dias) incidirá correção monetária nos moldes da Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, com termo inicial na data em que se tornou devida a indenização, ou seja, a partir de 1º de julho de 2008 (publicação da portaria que aposentou o autor fls. 58). 
    A partir de junho de 2009, incidirá a remuneração prevista no artigo 1º-F da Lei federal nº 9.494, de 1997, que abrange atualização monetária e juros. Cumpre ressaltar que os juros são devidos a partir da citação e que esta se deu na vigência da Lei nº 11.960/09, sendo impossível, portanto, a aplicação de juros nos moldes da sistemática anterior.”, mantendo, no mais, o julgado (V. Acórdão de fls. 27/34). 
    Com razão a Fazenda Estadual no que tange à aplicação neste caso - da Lei federal nº 11.960/09, que alterou o artigo 1º-F da Lei 9.494, de 10.9.97, passando a viger com a seguinte redação: 
    (…)
    É verdade que, em recente quadra, o E. Supremo Tribunal Federal em recentíssimo julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs. 4425 e 4357, em 14 de março de 2013, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional nº 62, de 2009, e, “por arrastamento, do artigo 5º da Lei 11.960, de 2009”, isto é, precisamente do dispositivo daquela lei federal que modificara a redação do artigo 1º-F da Lei 9.494, de 1997. Este dado é extraído do Informativo nº 698 do Supremo Tribunal Federal. 
    Não obstante, no presente caso, a decisão condenatória ora executada dispôs acerca de sua aplicação. Determinou incidissem correção monetária e juros de maneira conforme ao referido dispositivo legal (artigo 5º da Lei Federal nº 11.960/09). E assim passou em julgado, sendo os autos remetidos à Primeira Instância em 26.3.2013 (informação obtida no endereço eletrônico deste E. Tribunal), dando-se início à fase de cumprimento de sentença. Não se insurgiu o autor-exequente contra a sentença, não se mostrando possível ladear o comando emergente da coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal). 
    A disposição constante do título judicial condenatório é motivo por si só bastante a viabilizar a pretendida aplicação do critério da Lei fe federal nº 11.960/09, diante da prevalência da garantia constitucional da coisa julgada.” (grifei). 
    Diante de tal quadro, como se colhe do art. 475-G do CPC (vigente quando da prolação do Aresto), é defeso, “na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou” 
    Portanto, no caso dos autos, deve-se ao fato de que o título judicial em cumprimento dispôs de maneira diversa.” 
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O Juízo de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 
    Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1.271.571-AgR, Relator(a): Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 3/9/2020). 
    No mesmo sentido: RE 652.059 AgR-EDv, Relator(a): Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/9/2019, DJe 2/12/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para aplicar o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 810.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente